Tribunal: TJSP
Processo: 0002817-33.2010.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhadora rural – LER/DORT em membros superiores – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Improcedência da ação – Recurso oficial provido, prejudicado o recurso da autora.